Tribunal: TJDFT
Processo: 0749830-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749830-82.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRADE MAQUINAS LTDA AGRAVADO: ALVORADA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURAS UNIPESSOAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRADE MÁQUINAS LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ALVORADA COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURAS UNIPESSOAL LTDA: “Considerando que o resultado da pesquisa no Sisbajud restou infrutífera, torna-se desnecessária a consulta às operadoras de cartão de crédito, tendo em vista que eventuais recebíveis passam necessariamente pelo sistema financeiro, nos termos do acordo proferido em sede recursal. Quanto ao mais, retornem-se os autos à suspensão, nos termos da decisão de ID 191841139.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 215384490, sob o fundamento de que contém erros, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se Retornem-se os autos à suspensão, nos termos da decisão de ID 191841139.” A Agravante sustenta que, “no bojo do Agravo e Instrumento n. 0750381-96.2023.8.07.0000 (ID 206317195), foi deferido o bloqueio no prazo de 30 dias”. Salienta que “a certidão de ID n. 215358497 demonstra que o bloqueio foi de apenas 8 dias”. Conclui que “não foi cumprida a determinação do Agravo n. 0717781-85.2024.8.07.0000”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 66529152 e 66529155). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência e requisitem-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator